Tribunal: TJES
Processo: 5000755-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000755-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LORENA DALMASCHIO SCHUINA GELLER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA RELATIVA À MARGEM SEGURA DA LRF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, ajuizado por sindicato de servidores do Poder Judiciário. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Estado e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos, reconhecendo a superação da condição suspensiva prevista no título executivo judicial e autorizando o prosseguimento da execução referente ao passivo remuneratório retroativo (março/2016 a agosto/2018), decorrente de promoções funcionais não implementadas à época por alegada insuficiência fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo formado no mandado de segurança coletivo configura obrigação de pagar quantia certa, apta a embasar execução individual de valores retroativos; e (ii) determinar se a condição suspensiva atrelada à existência de margem segura nos termos da LRF foi superada, autorizando a exigibilidade do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo reconhece o direito subjetivo à promoção funcional com efeitos financeiros a partir da data da impetração (março/2016), condicionando o pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura fiscal, nos termos do parágrafo único do art. 22 da LRF.

A condição suspensiva incide apenas sobre a exigibilidade do crédito, e não sobre o reconhecimento do direito, o qual já foi declarado no título judicial com termo inicial definido, nos moldes da Súmula 271 do STF.

A manifestação técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (APOGE) do TJES atesta que o pagamento do passivo retroativo, por se tratar de obrigação decorrente de decisão judicial relativa a período anterior, e viabilizada via precatório/RPV, não integra o cômputo de despesas com pessoal, conforme art. 19, § 1º, IV, da LRF.

A finalidade da condição fiscal - resguardar o equilíbrio orçamentário do Poder Judiciário - não se aplica à quitação do passivo via precatório, por não gerar impacto na folha de pagamento nem comprometer o limite prudencial.

A ausência de saldo orçamentário no exercício corrente não impede o prosseguimento da execução, pois a Fazenda Pública responde pela dívida judicial independentemente da disponibilidade orçamentária do órgão de origem.

A tese do Estado de limitação do pagamento retroativo ao ano de 2018 afronta a coisa julgada e desconsidera a literalidade do título executivo, que expressamente fixa os efeitos financeiros desde março de 2016.

A jurisprudência do TJES e o entendimento fixado no Tema Repetitivo 1075/STJ reforçam a natureza obrigatória da promoção funcional, mesmo diante de limitações fiscais, quando reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O título judicial formado em mandado de segurança coletivo que reconhece o direito à promoção funcional com efeitos financeiros a partir da impetração constitui título executivo apto a embasar execução individual de obrigação de pagar.

A condição suspensiva atrelada à existência de margem segura fiscal refere-se apenas à exigibilidade do crédito, não afetando o reconhecimento do direito nem a fluência dos efeitos financeiros.

A quitação de passivo remuneratório por meio de precatório ou RPV não se submete aos limites de despesa com pessoal da LRF, conforme art. 19, § 1º, IV, da LC nº 101/2000.

A superação da condição suspensiva torna exigível a totalidade das parcelas retroativas, desde a data fixada no título judicial, não sendo possível limitar retroativamente o crédito exequendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão ID 52445528 integrada em ID 55990891 (autos originários) proferida no Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença requerido por
LORENA DALMASCHIO SCHUINA GELLER
, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo na forma do § 6º, art. 3º do Ato Normativo TJES nº 17/2022.

Irresignado, o
agravante
sustenta
(1)
a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 impôs condição suspensiva consistente na existência de disponibilidade financeira e de margem segura fiscal;
(2)
que tal condição não teria sido implementada para o período retroativo (março/2016 a agosto/2018) e que o pagamento via Precatório/RPV comprometeria os limites de despesa com pessoal deste Poder Judiciário.
Nesses termos, pede o provimento do
agravo
interposto
para que seja reconhecida a ausência de título condenatório de obrigação de pagar, com a extinção da execução; ou seja reconhecida a ausência de obrigação retroativa de pagamento, com a extinção da execução, e, subsidiariamente, que o valor da execução observe os limites fixados na impugnação do Estado, sendo devidas as diferenças apenas a contar de 2018.

Decisão ID 14778959, que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo.

Diante da natureza técnica da controvérsia, determinou-se a remessa dos autos à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (APOGE) deste Tribunal para esclarecimentos sobre o alcance do Parecer Técnico nº 001/2018 e a viabilidade fiscal do pagamento (ID 16141135
)
.

A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica manifestou-se por meio do Despacho SEI nº 2877450
(ID 17668513)
, atestando que, embora o parecer original de 2018 tenha focado na implementação futura da promoção, simulações históricas demonstram que o pagamento do passivo não ultrapassaria a margem segura de 5,7% da Receita Corrente Líquida (RCL). Informou, ainda, que o pagamento por via judicial atrai a exceção prevista no art. 19, §1º, IV, da LRF, não computando para os limites de gastos correntes.

A presente execução individual tem por fundamento o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, buscando o reconhecimento do direito dos servidores efetivos do Poder Judiciário à promoção referente ao ciclo de 2015, a qual havia sido invalidada por ato da Presidência em razão da suposta exasperação dos limites de gastos com pessoal, estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para restabelecer os efeitos funcionais dos atos administrativos de promoção e autorizar a promoção dos servidores, fixando os efeitos financeiros a partir da impetração do
writ
, na forma da Súmula 271/STF, mas condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, a expressão “margem segura” foi delimitada como o patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). O título judicial, portanto, reconheceu o direito e fixou o termo
a quo
da obrigação (data da impetração - março de 2016), submetendo a exigibilidade do adimplemento à superação da condição fiscal.

Na origem, o agravado, na condição de substituído processual, propôs o cumprimento de sentença individual, buscando o pagamento das diferenças remuneratórias (passivo retroativo) compreendidas entre a data da impetração do Mandado de Segurança (março de 2016) e a data da efetiva implementação administrativa da promoção em folha (setembro de 2018).

O Juízo de primeira instância rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Estado do ES, com o entendimento de que o acórdão, ao autorizar a promoção com efeitos financeiros a partir da impetração, criou um título executivo de obrigação de pagar. Além disso, considerou que a condição suspensiva havia sido superada, notadamente pela realização de concursos e atos administrativos recentes do Tribunal de Justiça. O Juízo
a quo
também ressaltou que o pagamento se daria pela via do precatório, o que não impactaria o limite de despesas de pessoal do Poder Judiciário, permitindo, assim, o prosseguimento da execução do passivo.

Após o deferimento do efeito suspensivo e considerando a natureza eminentemente técnica e a notória divergência no seio deste Tribunal sobre o alcance da condição suspensiva e a aplicação da LRF ao passivo retroativo, este Gabinete solicitou manifestação técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (APOGE), o órgão responsável pela análise fiscal e orçamentária do Tribunal, que respondeu aos quesitos formulados, e cujas conclusões se revelam cruciais para a solução do presente recurso. Em apertada síntese, a Assessoria concluiu que o pagamento do passivo retroativo integral (março/2016 a agosto/2018) não seria considerado para fins fiscais do TJES, mas ressalvou a ausência de saldo orçamentário no atual exercício financeiro para o pagamento direto em folha ou por transferência.

Feito esse breve relato, passo a analisar as razões do presente agravo de instrumento.

A matéria central do presente recurso reside na interpretação e no alcance do título executivo judicial, notadamente quanto à natureza da obrigação e à eficácia da condição suspensiva atrelada aos limites de despesa com pessoal da LRF, mormente após a manifestação técnica da Administração Judiciária (APOGE).

Destaco, de plano, que após a manifestação técnica da Administração Judiciária (APOGE), modifiquei o entendimento já externado em outros recursos, conforme as razões que seguem.

O ente público agravante insiste na tese de que o Acórdão do Mandado de Segurança Coletivo (MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000) não teria estabelecido uma obrigação de pagar quantia certa, mas tão somente uma obrigação de fazer (restabelecimento dos efeitos funcionais e deflagração da promoção), sujeitando a obrigação pecuniária à condição suspensiva de existência de margem segura na LRF.

A leitura atenta do dispositivo do título executivo demonstra que a segurança foi parcialmente concedida para
“restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

É inegável que o julgamento do Mandado de Segurança, embora não seja uma ação de cobrança, revestiu-se de eficácia executiva para determinar não apenas a obrigação de fazer (implementação da promoção), mas também a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias. A expressão
“com efeitos financeiros a partir da impetração”
conjugada com a fixação de um patamar mínimo para o efetivo pagamento (margem segura LRF) demonstra que a liquidez e a certeza do direito foram reconhecidas, sendo a exigibilidade condicionada a um evento futuro e incerto, qual seja, a adequação fiscal.

A condição, no caso, incidiu sobre a exigibilidade da satisfação patrimonial e, não, sobre o nascimento ou a existência do direito em si. O direito do servidor à progressão, reconhecido pela decisão judicial, é um direito subjetivo que gerou um passivo. A LRF foi utilizada como baliza para a forma e o momento do pagamento, não para negar o débito pretérito.

Portanto, o título executivo é hígido e apto a fundamentar o presente cumprimento de sentença individual de obrigação de pagar, visto que o direito à diferença remuneratória se tornou certo, líquido e exigível, uma vez afastada a condição de impedimento ao pagamento. A tese de ausência de título executivo condenatório, na forma apresentada pelo Agravante, não se sustenta diante da literalidade do comando judicial transitado em julgado.

O ponto nevrálgico do recurso e do cumprimento de sentença, como dito, cinge-se à comprovação do cumprimento da condição suspensiva para o pagamento do passivo retroativo, qual seja, a existência de margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal do Poder Judiciário.

A condição imposta pela coisa julgada surgiu em um contexto de crise fiscal do Judiciário, visando resguardar o equilíbrio orçamentário para a implementação da despesa em folha de pagamento (a obrigação de fazer), que possui impacto fiscal permanente. O passivo retroativo, por sua vez, corresponde a uma dívida pretérita, de pagamento único, cuja satisfação, no âmbito da execução contra a Fazenda Pública, se dá pela via do precatório ou RPV.

A manifestação técnica da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica (ID 17668513), órgão de assessoramento técnico do Tribunal de Justiça, é determinante e conclusiva para a solução da controvérsia. Em resposta ao questionamento formulado por este Gabinete, a APOGE foi inequívoca ao afirmar que
(1)
O Parecer Técnico de 2018 que embasou a implementação funcional da promoção não analisou a viabilidade da quitação do passivo retroativo, pois considerava que este seria pago pelo Governo do Estado, via precatório/RPV, sem reflexos fiscais para o Poder Judiciário;
(2)

Em complemento, ratificou que a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) estabelece, em seu artigo 19, § 1º, inciso IV, que não serão computadas na verificação do atendimento aos limites de gastos com pessoal as despesas
“decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração”
.

Os esclarecimentos prestados pela própria Administração Judiciária, que é a autoridade coatora no Mandado de Segurança original e o ente cujo limite fiscal se pretendia proteger, tornam a pretensão do agravante completamente incompatível com a legislação de regência e com os fatos do processo.

A Assessoria atesta, sob a perspectiva técnica, que a condição suspensiva, tal como imposta, referia-se à despesa de natureza continuada (implementação em folha). No tocante ao passivo retroativo (obrigação de pagar), a própria LRF prevê a exceção de que despesas decorrentes de decisão judicial, pagas por precatório ou RPV, não devem ser computadas para fins de limite de gastos com pessoal.

A satisfação do crédito exequendo por meio de precatório ou RPV, que não gera impacto fiscal no Poder Judiciário, torna a condição suspensiva superada para o fim específico do pagamento do passivo, uma vez que a finalidade protetiva da norma e do título judicial (manutenção do equilíbrio fiscal do TJES) está garantida pela modalidade de pagamento imposta à Fazenda Pública. Em outras palavras, o efetivo pagamento via precatório/RPV é a via juridicamente adequada e fiscalmente neutra para a quitação da dívida reconhecida.

Assim, o Parecer da Assessoria corrobora a tese da agravada e a conclusão do Juízo
a quo
,
a saber,
o pagamento do passivo retroativo por meio de execução contra a Fazenda Pública (Estado do Espírito Santo) não viola a LRF e, portanto, a condição suspensiva encontra-se integralmente cumprida para o fim da satisfação do crédito. A alegação de ausência de saldo orçamentário atual no TJES para pagamento direto é irrelevante, pois a via executiva (precatório/RPV) é justamente o mecanismo legal para adimplemento de dívidas judiciais pela Fazenda Pública, responsabilizando o Estado, sem impactar o limite prudencial do Poder Judiciário.

A tese subsidiária do Agravante, de que a retroatividade deve ser limitada a 2018, é insustentável. O título executivo é expresso ao fixar os efeitos financeiros a partir da impetração (março de 2016), em conformidade com o entendimento da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que limita a condenação pecuniária no Mandado de Segurança à data de sua propositura.

A condição imposta no título executivo judicial não extinguiu o direito às diferenças remuneratórias do período compreendido entre 2016 e 2018, mas apenas suspendeu a exigibilidade do efetivo pagamento. Uma vez afastada a condição (pela superação da margem fiscal para o pagamento em folha ou pela constatação de que o pagamento via precatório/RPV não impacta a LRF), o direito ao recebimento das diferenças retroage à data expressamente fixada no título executivo, qual seja, a data da impetração.

Qualquer interpretação que limite a retroatividade a 2018 representaria uma flagrante ofensa à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), que delimitou o direito do servidor e fixou o termo inicial da obrigação de pagar.

Para corroborar, destaco:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO
[...]
O título executivo do MS Coletivo n. 000608-38.2016.8.08.0000 condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial. 4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos. 5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança. 6. O Estado do Espírito Santo não impugnou de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente, limitando-se a pugnar pela homologação dos valores relativos ao ano de 2018, o que improcede diante da ausência de limitação temporal no título executivo. Via reflexa, a reforma da sentença é medida que se impõe, sendo homologados os cálculos do exequente [...]
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5028014-32.2023.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 25/04/2025).

Deve-se considerar, ainda, o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075/STJ, que assentou ser ilegal a não concessão de progressão funcional sob o pretexto de superação de limites da LRF, dado que a promoção é um direito subjetivo do servidor decorrente de lei e enquadra-se na exceção do art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF.

No caso vertente, o acórdão do mandado de segurança coletivo já reconheceu o direito à promoção com efeitos financeiros desde a impetração (março/2016). Uma vez atestado tecnicamente que a margem segura foi atingida, a retenção do pagamento do passivo configura flagrante enriquecimento sem causa da Administração.

Diante de todo o exposto, fundamentado na prova técnica que confirma a implementação da condição suspensiva e na correta exegese do art. 19, §1º, IV, da LRF, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto e mantenho a decisão agravada. Via de consequência, REVOGO o efeito suspensivo anteriormente
atribuído ao recurso
, determinando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.